Tribunal: TJMT
Processo: 1047661-80.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047661-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CESTARO LTDA - CNPJ: 15.027.733/0001-97 (APELADO), CESLO COM E DISTRIB DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ERRO NA MODALIDADE CONTRATUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DECAIMENTO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação monitória, julgou parcialmente procedente o pedido para constituir título executivo judicial, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e juros remuneratórios limitados ao percentual de 1,98% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao limitar os juros remuneratórios com base na taxa média de mercado; (ii) verificar se a taxa média de juros aplicada na origem corresponde à modalidade contratual discutida nos autos; e (iii) definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não configura julgamento ultra petita a decisão que acolhe pedido de adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, ainda que adote percentual diverso daquele indicado unilateralmente pela parte, quando a providência jurisdicional permanece nos limites da pretensão deduzida.

2. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central deve observar a modalidade contratual efetivamente celebrada entre as partes, sendo necessária a correção da sentença quando utilizado índice referente a operação distinta.

3. A parte que decai da maior parte dos pedidos deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso provido para determinar a incidência da taxa média de mercado de 2,76% ao mês e esclarecer que os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte embargante/apelada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 86, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.093.373/SP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1047661-80.2022.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CESTARO LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação i
nterposto
pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada

em face de DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CESTARO LTDA. (proc. n. 1047661-80.2022.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, cujo valor deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação, bem como juros remuneratórios limitados ao percentual de 1,98% ao mês.

Em suas razões, aduz a ocorrência de sentença
ultra petita
, bem como erro na taxa média de mercado, uma vez que a Apelada apontou corretamente o percentual da taxa média de mercado de 2,76% ao mês para o contrato objeto dos autos (conta garantia – pessoa jurídica), contudo o Juízo
a quo
determinou a aplicação da taxa de 1,98% ao mês com base em contrato distinto (Capital de Giro).

Assevera, ainda, que decaiu de parte mínima de seu direito, cabendo a parte adversa suportar integralmente o pagamento das custas/despesas processuais e honorários sucumbenciais com base no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 370083877).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada

em face de DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CESTARO LTDA.
(proc. n. 1047661-80.2022.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, cujo valor deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação, bem como juros remuneratórios limitados ao percentual de 1,98% ao mês
.

Pois bem.

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “
Não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.093.373/SP).

No caso, embora a Apelada tenha indicado a taxa que entendia correta, certo é que o pedido central formulado foi a de adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

Ao acolher tal pretensão, o julgador não está adstrito ao percentual calculado unilateralmente pelas partes, podendo analisar a devida análise da relação jurídica posta em exame à luz do índice oficial apurado junto ao Banco Central do Brasil, que constitui informação de acesso público e oficial, sem que isso importe em julgamento
ultra petita
.

Lado outro, razão assiste ao Banco Recorrente ao afirmar que houve erro na taxa média de mercado pelo Juízo
a quo
.

Isso porque, como demonstrado pela instituição financeira, as partes celebraram contrato de “Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantia” e a taxa média de juros, à época da contratação, consoante “Taxa média de juros de operações de crédito – Pessoas jurídicas – Conta garantida” divulgada pelo BACEN, era de 2,76% ao mês, tal qual indicado pela própria Apelada em seus embargos monitórios.

Entretanto, como se verifica da fundamentação da sentença, o julgador singular determinou a aplicação de taxa média de 1,98%, referente a contratos de Capital de Giro, hipótese distinta dos autos, razão pela qual necessária a adequação da sentença no ponto.

No que tange ao ônus sucumbencial, assim restou anotado na sentença: “
Considerando que parte ré decaiu na maior parte dos pedidos, condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação com fundamento no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil, ficando, sobretudo, inexigível em razão da gratuita da justiça que ora defiro (CPC, art. 98, § 3º)
”.

A despeito de constar a condenação do “embargado”, isto é, da instituição financeira, ao pagamento das custas e honorários, da leitura atenta do
decisum
é perceptível tratar-se de mero erro material.

A uma, porque é manifestamente contraditório reconhecer que a parte ré, isto é, a empresa demanda, tenha decaído na maior parte dos pedidos

e, no entanto, condenar a parte adversa à integralidade do ônus sucumbencial.

A duas, porque a indicação de que a condenação fica sobrestada em razão da gratuita da justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, deixa evidente ela não recaiu sobre o Banco Bradesco S.A.

De toda forma, de modo a evitar qualquer margem de dúvida no ponto, cumpre esclarecer que o ônus sucumbencial deverá ser suportado pela empresa Embargante/Apelada, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, visto que decaiu na maior parte dos pedidos, como já reconhecido na origem.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a incidência da taxa média de mercado de 2,76% ao mês à espécie, esclarecendo ônus sucumbencial deverá ser suportado pela empresa Embargante/Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026